Tribunal: TJBA
Processo: 8031926-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031926-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCIO DE JESUS DOS SANTOS NUNES e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARAVELAS/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PACIENTE ACUSADO DE AGREDIR E AMEAÇAR SUA COMPANHEIRA EM VIA PÚBLICA, ALÉM DE PERSEGUIR A VÍTIMA, AGREDIR TERCEIRO QUE TENTOU SOCORRÊ-LA E RESISTIR À ABORDAGEM POLICIAL NO DIA SEGUINTE. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 29 DO FONAVID. COMPATIBILIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente acusado de agredir e ameaçar sua companheira em via pública, além de perseguir a vítima, agredir terceiro que tentou socorrê-la e resistir à abordagem policial no dia seguinte. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, primariedade do paciente e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e protetivas de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade da vítima; (ii) definir se há incompatibilidade entre a decretação da prisão preventiva e a concessão simultânea de medidas protetivas de urgência; e (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para a revogação da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão constritiva demonstra concretamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela gravidade da conduta, pelo modus operandi e pela escalada de violência do paciente, que agrediu a vítima, perseguiu-a, atacou terceiro e resistiu à ação policial. 4. A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra amparo expresso no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visando garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psicológica da ofendida. 5. Inexiste incompatibilidade entre a decretação da prisão cautelar e a aplicação simultânea de medidas protetivas de urgência, tratando-se de justificada cautela do julgador para resguardar a vítima em caso de eventual soltura posterior. 6. A reavaliação e manutenção da custódia pelo Juízo de origem por ocasião do recebimento da denúncia demonstram a contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação. 7. As eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas, considerando a gravidade concreta das condutas, a escalada de violência e a periculosidade do agente, que demonstrou total desrespeito por terceiros, pela autoridade policial e pelas determinações judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e a escalada de violência em contexto de violência doméstica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. É plenamente possível e compatível a decretação da prisão preventiva concomitantemente à aplicação de medidas protetivas de urgência. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 746.509/SC, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031926-37.2026.8.05.0000 da comarca de Caravelas/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente MÁRCIO DE JESUS DOS SANTOS NUNES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o writ para DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .